Tribunal: TJDFT
Processo: 0001794-53.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Embriaguez ao volante. Insuficiência de provas. Absolvição.
1 - Há dúvidas se o acusado conduziu o veículo após ingerir bebida alcoólica. Os policiais não chegaram a vê-lo conduzindo o veículo. Encontraram-no dentro do veículo que estava parado.
2 - Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia, a providência é a absolvição.
3 - Apelação provida.